Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711219-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO APELADO: MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos (ID 41849915), intime-se o(a) ora embargado(a) - MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO - para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator